Tribunal: TJDFT
Processo: 0754270-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO FIGUEREDO DE BELLI PINTO em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e pagar quantia certa ajuizada em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. LEANDRO alegou que é motorista parceiro da UBER e, em novembro do corrente ano, teve o cadastro suspenso sob justificativa de violação dos termos de uso. Sustentou que é pessoa idônea e que não cometeu qualquer infração aos termos de uso da plataforma. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio de seu cadastro e para permitir que volte a operar corridas com a empresa, bem como o levantamento da importância de R$1.3367,42, relativa a corridas realizadas e que estaria sendo indevidamente retida pela ré. O pedido de reativação do cadastro foi indeferido sob o pálio de que o direito não estaria suficientemente configurado e haveria necessidade de dilação probatória. Quanto ao pedido de levantamento do saldo das corridas realizadas, teve o pleito negado em virtude de sua natureza satisfativa. Nas razões recursais, repristinou as alegações de que não cometeu qualquer infração aos termos de uso, é pessoa idônea, e que não se poderia admitir que a UBER bloqueasse seu acesso unilateralmente. Quanto ao pedido de desbloqueio do saldo das corridas realizadas, sustentou que o valor é devido e que dele necessita para a subsistência de sua família. Requereu a concessão da tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio de seu cadastro, bem como o levantamento da importância que reputa indevidamente retida. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “LEANDRO FIGUEIREDO DE BELLI PINTO, deduziu Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, em desfavor de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, partes qualificadas nos autos. A parte autora narra ter se cadastrado como motorista parceiro junto à requerida em outubro de 2024. Afirma que no dia 14 de novembro de 2024 a requerida teria suspendido o acesso do autor, sob o argumento de que o autor teria praticado atividades fraudulentas, incluindo conspiração com outros usuários para manipular o funcionamento da plataforma, o que impossibilita a continuidade da prestação dos serviços. A parte autora refuta a justificativa, aduzindo que sempre exerceu a atividade em conformidade com as normas da plataforma. Aponta, ainda, que a parte ré teria retido os pagamentos pelas corridas realizadas, no importe de R$ 1.367,42 (mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos). Diante de tais fatos, formulou pedido de tutela de urgência com os seguintes termos: c. A imediata concessão da medida liminar para determinar a reativação da conta do Autor na plataforma Uber, bem como o desbloqueio do saldo de R$ 1.367,42, referente a corridas realizadas entre 11/11 e 14/11/2024, tendo em vista a urgência e a necessidade de resguardar o direito ao trabalho e à subsistência do Autor e de sua família. Relatei. Decido. Recebo a emenda à inicial. Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil,“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O pleito liminar não merece prosperar. De início, carente a plausibilidade do direito alegada. A relação existente entre as partes é afeta ao direito civil, com prevalência da autonomia privada. No caso dos autos percebe-se que, muito embora a suspensão tenha sido efetivada sem consulta à parte autora, ao menos em uma análise de cognição sumária fora concedido prazo para apresentação de documentos e defesa perante a instituição ré, como se observa do documento de 219189202. Em situações como essa, existem precedentes do e.TJDFT no sentido da necessidade de oportunizar à parte requerida o seu direito ao contraditório e a ampla defesa: (...) Mostra-se necessário, portanto, conceder à parte ré o exercício do contraditório e da ampla defesa, carecendo o feito de maior dilação probatória. Do mesmo modo, não há como acolher os pedidos de saque dos valores bloqueados e de pagamento de lucros cessantes. As medidas requeridas inobservam a exigência de reversibilidade dos efeitos da tutela, isto é, a possibilidade de retorno da demanda ao status quo anterior ao da concessão da medida, caso o pleito inicial não seja acolhido. Isso porque os pedidos possuem natureza satisfativa. Inexiste, no caso, quaisquer garantias de que, eventualmente, terá a parte autora condições de ressarcir a parte ré, na hipótese de improcedência e revogação da medida. Por isso, o deferimento é contraindicado em sede de cognição sumária, sobretudo no caso dos autos, que trata de eventual pagamento em dinheiro. Assim, o indeferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se.” Conforme relatado, o juízo indeferiu o primeiro pedido sob o pálio de que haveria necessidade de contraditório prévio e dilação probatória para caracterização do direito e, quanto ao pedido de levantamento do saldo das corridas realizadas, teria caráter satisfativo e irreversível, encontrando óbice no art .300, §3o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar a alegação de que não cometeu qualquer infração aos termos de uso e que necessita do pagamento das corridas para a própria subsistência. Porém, olvidou de impugnar os fundamentos da decisão, suficientes para mantê-la, de que a caracterização do direito não prescinde do contraditório e dilação probatória e que o pedido de pagamento tem natureza satisfatória e irreversível. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de janeiro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator